Tribunal: TJSP
Processo: 1119185-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119185-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANA
RIBEIRO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
24a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1119185-45.2019.8.26.0100
Apelante: Diana Ribeiro Rodrigues
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Voto n. 18.819
TELEFONIA. Relação jurídica e débito
demonstrados. Débito exigível. Inscrição
legítima. Dano moral não caracterizado. Ato
lícito. Inteligência do artigo 188, I, do CC.
Sentença correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 165/167, cujo relatório adoto,
proferida pela juíza da 24a Vara Cível do Foro Central da Capital,
Dra. Tamara Hochgreb Matos, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Segundo a recorrente, autora, a sentença
deve ser reformada, em síntese, porque nunca contratou os
serviços da ré. Salienta que os documentos do sistema interno da
ré e as faturas não são suficientes para demonstrar a contratação.
Pugna pela procedência dos pedidos.
Recurso tempestivo, isento de preparo
(gratuidade da justiça - fls. 27/28) e respondido (fls. 224/230).
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo
de primeiro grau, sem dúvida, deu solução adequada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim constou da r. sentença: “improcedem
os pedidos iniciais. Das alegações e documentos juntados pela
ré, não impugnados pela parte autora, infere-se a regularidade
do contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes, pois demonstram a contratação e utilização da linha
telefônica contratada até 23.01.2017, além de regular
pagamento de parte das faturas de cobrança da linha. E,
conquanto a linha tenha sido contratada no Município de Pouso
Alegre-MG, verifico que o RG da autora foi emitido em tal
Município, tendo contratado advogado de Varginhas/MG para
propositura da ação, o que indica seu vínculo com a cidade e
Estado em que houve a contratação. Nesse contexto, diante
dos indícios de contratação e da regularidade do débito exigido,
e ausência de impugnação pela parte autora, a negativação de
seu nome pela ré consistiu em mero exercício regular de
direito” (fls. 166).
De fato, tanto a contratação quanto a
higidez do débito foram suficientemente demonstradas. Ora,
conforme esclareceu a ré, a autora contratou a linha telefônica
(35) 99877-2114 em 16-12-2015, efetuou o pagamento das parcelas
de janeiro a agosto e novembro de 2016, mas deixou de pagar as
faturas referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro do
mesmo ano, o que gerou o débito em questão e o cancelamento da
linha em 26-01-2017 (ver fls. 64 e 66).
Nesse campo, a ré trouxe as faturas do
período, em que há compatibilidade de data e identidade do número
do contrato (ver fls. 74/87), bem como o detalhamento de toda
utilização da linha pela ré (fls. 88/136). E fato é que nenhum
desses documentos foram especificamente impugnados pela ré que
nem mesmo se manifestou sobre a contestação (ver certidão de fls.
164).
Nesse
campo,
aliás,
nem
mesmo
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
alegações genéricas trazidas em sede de razões de recurso podem
afastar a higidez dos documentos apresentados.
Destarte, uma vez demonstrada a relação
jurídica, sem dúvidas, caberia à autora comprovar a quitação da
fatura. Vale dizer, incumbe ao devedor apresentar os recibos dos
alegados pagamentos, pois não se pode imputar aos credores a
obrigação de produzir prova da ausência de pagamento (prova
negativa).
Vale lembrar, como é largamente sabido, a
prova do pagamento é documental, vale dizer, deve ser feita
mediante apresentação de recibo de pagamento, quitação ou
comprovante de depósito em conta bancária (TJSP, Apelação n.
9116547-29.2007.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j.
14-08-2012, rel. Des. Morais Pucci), o que não foi feito.
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação
0018413-67.2011.8.26.0037, 26a Câmara de Direito Privado, j.
19-06-2013, rel. Des. Reinaldo Caldas; 2) TJSP, Apelação
9168432-48.2008.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, j.
17-06-2013, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti; 3) TJSP, Apelação
0123410-53.2009.8.26.0011, 28a Câmara de Direito Privado, j.
23-04-2013, rel. Des. Júlio Vidal; e 4) TJSP, Apelação
622215-00/0, 12a Câmara de Direito Privado, j. 30-11-2001, rel.
Des. Romeu Ricupero.
Como o devedor não se desincumbiu de seu
ônus probatório, inegavelmente, o débito em questão é exigível. Por
conseguinte, a inscrição é devida e não há, no caso, nenhum ato
ilícito que dê ensejo à indenização por dano moral. Incide, em última
análise, o disposto no artigo 188, I, do CC.
De
fato,
“se se trata de conduta
'secundum jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom
lembrar que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
agente 'viola direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem,
pois, pauta seu proceder pelas normas da licitude não pode
cometer ato ilícito” (Humberto Theodoro Junior, Comentários ao
novo código civil [coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira], 3a edição,
Rio de Janeiro, Forense, 2005, v. 3, t. 2., p. 133).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Sem
prejuízo,
majoro em 2% os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada, na forma do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se,
contudo, a gratuidade da justiça.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica